Tribunal: TJSP
Processo: 2215326-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Devolução de valores anteriormente levantados – Possibilidade – Laudo pericial que atesta o excesso – Pedido de pensão por morte às viúvas dos Autores que não consta do título judicial – Licitude da intimação pessoal dos Exequentes – Parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença mantido – Agravo de Instrumento desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215326-21.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ALENCAR SALVADOR ALMEIDA, BRUNO SALEMME (ESPÓLIO),
ZACARIAS VIEIRA SANTANA (FALECIDO), WILKINS CAPELLINI
(ESPÓLIO), EVARISTO VENANZONI, GERSON DE OLIVEIRA, JOÃO
URBANO DE BIASI, MANOEL DOS SANTOS VICENTINO e NELSON
ANTONIO PINOTTI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215326-21.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2215326-21.2019.8.26.0000 Digital
Comarca de origem: São Paulo 7a Vara Cível
Processo de origem: 0160193-15.2002.8.26.0100
Agravante: ALENCAR SALVADOR ALMEIDA E OUTROS
Agravado: BANCO DO BRASIL S.A.
Voto no 21.636
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Devolução de valores anteriormente
levantados Possibilidade Laudo pericial que atesta o
excesso
Pedido de pensão por morte às viúvas dos
Autores que não consta do título judicial Licitude da
intimação pessoal dos Exequentes Parcial acolhimento da
impugnação ao cumprimento de sentença mantido

Agravo de Instrumento desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALENCAR SALVADOR
ALMEIDA E OUTROS em face do BANCO DO BRASIL S.A., impugnando a r. decisão
de
fls.
305
a
312,
prolatada
nos
autos
de
origem
no
0160193-15.2002.8.26.0100, a qual acolheu parcialmente a impugnação ao
cumprimento de sentença.
Na origem, cuida-se de ação ajuizada pelos Agravados em face do
BANCO DO BRASIL S.A., na qual requerem sua condenação ao pagamento de
complementação
de
aposentadorias.
Após
ser
inicialmente
julgada
improcedente a ação, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento à
Apelação interposta pelos Autores e julgou procedentes seus pedidos. A
decisão transitou em julgado. Requerido o início da fase executória e oferecida
impugnação, determinou-se o pagamento parcial dos valores aos Exequentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215326-21.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Após, expediram-se as guias de pagamento, que foram levantadas pelos
Exequentes EVARISTO VENANZONI, MANOEL DOS SANTOS VICENTINO, NELSON
ANTONIO PINOTI e BRUNO SALEMME.
No curso do cumprimento de sentença, foi produzido laudo pericial,
constatando-se o excesso na execução.
O MM. Juiz a quo acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de
sentença, afastando o excesso e determinando a devolução de valores
anteriormente levantados (fls. 305 a 312).
Contra essa decisão insurgem-se os Agravantes.
Em suas razões, alegam a impossibilidade de devolução dos valores
levantados por serem incontroversos e recebidos de boa-fé, o direito ao
recebimento de pensão por morte pelas viúvas dos autores já falecidos, bem
como a desnecessidade de intimação pessoal dos Exequentes em razão da
existência de advogado constituído (fls. 1 a 19).
Indeferiu-se o pedido de efeito suspensivo (fls. 1487 e 1488).
O recurso foi devidamente respondido pelo Recorrido BANCO DO BRASIL
S.A. (fls. 1496 a 1499).
É o relatório.
O Agravo de Instrumento deve ser recebido, porquanto
tempestivamente interposto e com preparo, porém não merece provimento.
É dos autos que os Exequentes pretendem a satisfação de crédito no
valor de R$ 35.642.346,92 como pagamento pela complementação de
aposentadoria nos termos da Circular no 966/47.
Acolheu-se parcialmente a impugnação oferecida pelo Executado BANCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215326-21.2019.8.26.0000 -Voto no
4
DO BRASIL S.A.
A r. decisão deve ser mantida.
Inicialmente, revela-se correta a determinação de devolução dos valores
em excesso levantados pelos Exequentes.
Com efeito, trata-se de erro material nos cálculos apresentados,
passível de correção a qualquer tempo pelo Juízo.
Como se vê, o título exequendo é claro ao determinar que o valor da
condenação deve ser corrigido nos termos da Tabela Prática do E. TJSP e
sobre ele incidir juros de mora de 6% ao ano a contar da citação, sendo que a
partir da vigência do Código Civil de 2002 há a incidência da taxa SELIC para
fins de juros de mora e correção.
Por sua vez, os cálculos apresentados pelas partes destoavam dos
parâmetros estabelecidos pelo título judicial e o recebimento de valores a
maior configura enriquecimento ilícito dos Exequentes, que deve ser afastado
por meio da devolução dos valores em excesso.
Além disso, não há se falar impossibilidade da devolução em razão da
natureza incontroversa dos valores levantados. Isso porque somente com a
realização da perícia contábil judicial mostrou-se possível constatar o excesso
de execução, sendo que o laudo configura fato posterior às decisões judiciais
que permitiram o levantamento dos valores. Ressalte-se que não houve qualquer
homologação judicial quanto aos valores supostamente incontroversos ou
extinção parcial da execução, sendo lícita discussão acerca do total do
montante devido no curso do processo.
Acrescente-se que não há se falar em recebimento de boa-fé pelos
Exequentes a justificar a retenção do montante, dado que não se trata de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215326-21.2019.8.26.0000 -Voto no
5
pagamento indevido realizado diretamente pela Administração a servidores e o
Executado BANCO DO BRASIL expressamente se opôs ao levantamento dos
valores, pugnando pela produção de prova pericial para aferir corretamente o
montante devido.
Deste modo, mostra-se necessária a devolução de valores pelos
Exequentes.
Quanto ao pedido de pagamento de pensão por morte às viúvas dos
Autores falecidos, verifica-se que o pleito não deve ser acolhido.
Isso porque não se extrai do título exequendo a obrigação de pagamento
de pensão por morte às viúvas, mas tão somente o adimplemento da
complementação de aposentadoria, conforme se lê no dispositivo do v. acórdão
que julgou procedente a ação:
“Em razão do exposto, dão provimento ao recurso dos autores,
para afastar a prescrição e julgar procedente a ação,
condenando o Banco do Brasil a pagar aos autores a
complementação de aposentadoria nos termos da Circular no
966/47, com suas respectivas alterações, sem prejuízo da
suplementação paga pelo PREVI, observada a prescrição das
parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura
da presente ação” (g. n.).
Por sua vez, o título exequendo corresponde ao pedido deduzido pelos
Autores em sua petição inicial, que expressamente requer a condenação do
Banco do Brasil ao pagamento da complementação de aposentadoria, sem
qualquer pedido quanto às pensões por morte:
“1
Seja o Banco do Brasil condenando a pagar a
Complementação
de
Aposentadoria,
integrante
de
suas
obrigações contratuais, nos termos da Circular 966 de 06 de
maio
de
1947,
com as alterações nas CIC-FUNCIs subsequentes, sem prejuízo da Suplementação de
Aposentadoria paga pela PREVI, eis que esta foi objeto de
constituição de reserva financeira custeada com participação
dos Autores, acrescida dos atrasados referentes ai quinquênio
prescricional, devidamente corrigidos e acrescidos de juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215326-21.2019.8.26.0000 -Voto no
6
moratórios” (g. n.).
Deste modo, vê-se que o pleiteado pagamento de pensão por morte às
viúvas em sede de cumprimento de sentença deve ser afastado, dado que
configura obrigação que não se encontra exposta no título judicial exequente e
ultrapassa os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.
Por fim, deve-se rejeitar o pedido dos Agravantes também em relação
ao capítulo do r. decisum que determinou a intimação pessoal dos Exequentes
para informar a conta de destino de seus créditos.
Não se constata qualquer ilegalidade na mera intimação pessoal dos
Exequentes para dar cumprimento à decisão judicial, uma vez que não traz
qualquer prejuízo às partes ou ao andamento do processo, sendo que o fato de
haver advogado constituído não implica a impossibilidade de utilização de tal
meio para a comunicação dos atos judiciais.
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão.
Diante
do
exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao
Agravo
de
Instrumento.
ANA LIARTE
Relatora